Tribunal: TJSP
Processo: 1077909-92.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c/c pedido de reparação de danos morais. Recurso de apelação da parte ré e recurso adesivo da parte autora. Sentença de procedência. Preliminarmente. Cerceamento de defesa não caracterizado. Parte ré que apresentou contestação genérica e somente após a apresentação da réplica trouxe novos argumentos aos autos, destacando a realização

Ementa:
Apelação. Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c/c pedido de reparação de danos morais. Recurso de apelação da parte ré e recurso adesivo da parte autora. Sentença de procedência. Preliminarmente. Cerceamento de defesa não caracterizado. Parte ré que apresentou contestação genérica e somente após a apresentação da réplica trouxe novos argumentos aos autos, destacando a realização de cessão de crédito. Documentos que não se caracterizam como documentos novos. Ausência de prova de que a apresentação dos documentos tenha restado inviável na ocasião processual oportuna, acompanhando a contestação. Preclusão consumativa. Consideração da nova argumentação trazida pela ré que violaria ao disposto no art. 336 do CPC, com oportunidade extraordinária de defesa. Mérito. Negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ausência de prova da origem da dívida. Inexigibilidade do valor. Dano moral in re ipsa. Ausência de prova de inscrição anterior. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 que deve ser mantido, pois adequado ao caso concreto e aos parâmetros de indenização utilizados por esta Colenda Câmara. Juros de mora sobre o valor dos danos morais que deve incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada, exclusivamente, em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Honorários majorados.
Recurso de apelação da parte ré desprovido. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido.